Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato com devolução do preço pago e condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Ademais, eventual perícia técnica, fundamento da arguição de incompetência, se inviabiliza pela restauração do serviço dentário em outra clínica, sem que se ache presente o objeto a ser eventualmente periciado. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Defeito na prestação do serviço. Lentes de contato para dentes. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor, em 17/08/2021, contratou o serviço de colocação de lentes de contato de resina em oito dentes superiores, o qual, segundo lhe fora informado, tinha garantia mínima de 5 anos. O procedimento foi realizado no dia 20/08/2021, porém, logo ao final, foram constatadas irregularidades que geraram insatisfação ao autor, tais como escurecimento dos dentes e falhas nas lentes. Ato contínuo, em retorno para reparação das irregularidades, o procedimento foi novamente realizado de forma incorreta, tendo a profissional, preposta da ré, colado com resina todos os dentes da frente do autor, impossibilitando inclusive o uso de fio dental. Os documentos de ID. 33014149 – pág. 06 corroboram as alegações do autor de que, além dos defeitos supracitados, menos de um mês depois, as lentes começaram a soltar facilmente, sem que o problema fosse solucionado pela ré. Tais fatos são suficientes para caracterizar o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
4 – Danos materiais. Valor das perdas e danos. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto do fato. É devido, pois, o pagamento de indenização por danos materiais consistente no ressarcimento daquilo que o autor pagou a outro profissional para a reparação e conclusão do serviço odontológico (R$ 3.000,00 – ID. 33014156). De outra parte, não cabe a devolução do valor pago pelo contrato firmado com a ré (R$ 2.300,00 – ID. 33014149, pág. 02), uma vez que o serviço foi inteiramente prestado, ainda que com defeito.
5 – Danos Morais. O sofrimento do autor em razão de não ter tido o atendimento odontológico apropriado, o prolongamento no tratamento e a necessidade de submeter-se a novo tratamento atingem, além da integridade física, a integridade psíquica do consumidor, de modo que resta caracterizado o dano moral.
6 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma apenas para excluir da condenação a devolução do valor do contrato firmado com a ré (R$ 2.300,00).
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J